Tribunal: TJDFT
Processo: 0704166-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704166-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDMILSON BATISTA DO NASCIMENTO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Edmilson Batista do Nascimento contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada (proc. no 0721837-31.2019.8.07.0003, ID no 14460010, págs. 3-4).O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 15003835, págs. 1-5). A antecipação de tutela recursal foi indeferida, conforme decisão de ID no 14524596, págs. 1-3 e houve a interposição de agravo interno (ID no 15233657, págs. 1-9). É o necessário. Decido. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme se verifica nos autos originários (proc. 0721837-31.2019.8.07.0003), no dia 5/6/2020 foi prolatada sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 64787634, págs. 1-5). A sentença acarretou a perda do objeto dos recursos, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, o agravo de instrumento e o agravo interno não devem ser conhecidos. A esse respeito, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1030441, 20160020058953AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241)”. Em razão da perda do objeto que prejudicou os recursos, não os conheço. Dispositivo Não conheço o agravo de instrumento e o agravo interno, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO